Tribunal: TJSP
Processo: 2081461-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Ocorrência – Honorários advocatícios a que condenados os autores pagos no cumprimento de sentença promovido pela agravante – Pendência de pagamento das custas e despesas processuais por ela despendidos no curso do processo – Valores devidos à agravante e não a seus advogados – Possibilidade, ademais, de compensação desses valores com a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Ocorrência – Honorários advocatícios a que condenados os autores pagos no cumprimento de sentença promovido pela agravante – Pendência de pagamento das custas e despesas processuais por ela despendidos no curso do processo – Valores devidos à agravante e não a seus advogados – Possibilidade, ademais, de compensação desses valores com a indenização devida aos exequentes (agravados) – Valores que devem ser apurados e incluídos no cálculo, na forma da decisão agravada, e com desconto de eventuais valores já reembolsados a agravante a esse título e do valor depositado nos autos principais em favor dos agravados. Acolhimento para esse fim, mantido o provimento parcial do agravo.

Embargos acolhidos em parte.